Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Ação indenizatória. Responsabilidade civil. Morte de detento. Dever de proteção. Omissão do estado. Configuração. Nexo de causalidade. Existência. Pensão reparatória. Indeferimento. Ausência de prova da dependência econômica dos genitores. Dano moral. Fixação. Proporcionalidade e razoabilidade. Observância. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que, em ação de indenização por dano moral e material, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento de compensação por dano moral no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros, pela caderneta da poupança, desde o evento danoso até a prolação da sentença, e, a partir daí, deve incidir apenas a Selic.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) apurar se o Distrito Federal deve ser responsabilizado civilmente pela morte de detento; (ii) verificar se é devida a pensão aos genitores do falecido; e (iii) avaliar a adequação do valor da compensação moral, à luz das circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
3. A atual jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos, bastando, para tal finalidade, perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público.
4. No que concerne aos danos causados a pessoas submetidas a relações de sujeição especial, como no caso dos detentos, o Estado tem o dever de garantir a integridade dos custodiados, nos termos do art. 5o, inc. XLIX, da Constituição Federal, que dispõe: “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS, por meio do Tema n. 591, fixou a seguinte tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.
6. No caso, o falecido encontrava-se custodiado na ala psiquiátrica da Penitenciária Feminina Colmeia, e veio a óbito por asfixia, conforme confirmado pela administração prisional e por testemunhas. Embora não houvesse histórico de conflitos, a situação exigia vigilância reforçada, diante da vulnerabilidade dos internos com transtornos mentais. A omissão do Estado em adotar medidas mínimas de segurança possibilitou tanto o homicídio do detento quanto o suicídio do agressor, revelando falha grave no dever de proteção. Tal omissão, em ambiente de alto risco, constitui causa adequada do resultado danoso, configurando nexo de causalidade e, consequentemente, responsabilidade civil objetiva do Estado.
7. No presente caso, é evidente que os autores experimentaram lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial com a morte do detento, configurando-se dano moral in re ipsa, ou seja, que presumido a partir do próprio fato, sem a necessidade de prova do abalo.
8. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da reparação, as condições das partes e a gravidade do dano. Diante das circunstâncias do caso, o valor de R$ 50.000,00 para cada autor mostra-se adequado, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte em situações semelhantes.
IV. Dispositivo
9. Apelações conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CFRB, art. 5o, inc. XLIX; art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 868.610 AgR, Rel. Min. Ministro Dias Toffoli, 2a Turma, j. 26/05/2015;
TJDFT, APC 2015.01.1.095100-0, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 14/09/2016;
STF, Tema n. 591;
STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/3/2013;
STJ, AgInt no REsp 1791440 BA 2019/0006726-1, Min. Rel. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26/10/2020;
TJDFT, APC 0711324-90.2018.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 03/07/2019;
TJDFT, APC 0706452-27.2021.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 27/07/2022;
STJ, AgInt no AREsp: 1.888.695 MG 2021/0131593-8, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15/03/2022;
STJ, AgInt no AREsp: 1.888.695 MG 2021/0131593-8, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15/03/2022;
TJDFT, APC 0711615-27.2017.8.07.0018, Rela. Desa. Soníria Rocha, 4a Turma Cível, j. 02/03/2023;
TJDFT, APC 0701205-36.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/04/2020;
TJDFT, APC 0008982-89.2014.8.07.0018, Rel. Des. Josapha Francisco, 5a Turma Cível, j. 31/08/2016.